Tribunal: TJDFT
Processo: 0708765-69.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. ASTREINTES. PRESSUPOSTOS NÃO VERIFICADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. As astreintes, como instrumento adequado a compelir o requerido a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer, postas à disposição do juiz, devem ser empregadas para viabilizar a materialização da tutela jurisdicional prestada. Caso em que comprovado o cumprimento da tutela antecipada anteriormente deferida após a fixação da medida, é de se afastar a condenação pela multa diária.
2. O cancelamento do plano de saúde, por si só, não é capaz de configurar ato ilícito de ordem moral. Na hipótese em concreto, houve somente a negativa de cobertura de uma consulta médica, com procedimento, e que já foi objeto de reparação por dano material, sem a possibilidade de enquadrar esse contexto fático nos chamados danos presumidos (dano moral in re ipsa), especialmente porque nada há, de plano, que permita minimamente evidenciar a efetiva ocorrência de proceder ilícito com resultados danosos presumidos pelo atingimento de valores eminentemente espirituais ou morais, como a honra, a paz, a liberdade física, a tranquilidade de espírito, a reputação.
3. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.